Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704172-70.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISEU RIBEIRO SILVA RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Considerando o julgamento sem mérito da Reclamação e a não interposição de recurso contra o acórdão, certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital